Tribunal: TJPA
Processo: 0807294-79.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807294-79.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS PARA CÁLCULO EM PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E COMPENSAÇÃO DETERMINADAS. EXISTÊNCIA DE ERRO EM RELAÇÃO A FORMA DETERMINADA PARA O ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Dos parâmetros delimitados para o cálculo do valor devido em sede de perícia judicial. Decisão que estabeleceu o termo inicial de juros e correção monetária em consonância com o título judicial transitado em julgado
e com a jurisprudência sobre o assunto
. Índice de correção monetária que
atendeu a Portaria Conjunta nº 4/2013 – GP-CRMB-CCI. Manutenção da decisão.

2.

Inexistência de crédito em relação a honorários advocatícios, considerando que o título judicial reconheceu a sucumbência recíproca e aplicou especificamente a regra do artigo 21 do CPC de 1973, vigente à época, o qual prevê a compensação dos honorários. Aplicação da Súmula 306 do STJ. Necessidade de reforma da decisão agravada, neste ponto, para excluir os honorários advocatícios dos parâmetros a serem observados na perícia judicial.

3.

Existência de erro material em relação a forma determinada para o abatimento do valor depositado. Para a verificação de eventual excesso de execução, deverá o perito considerar a data do depósito judicial realizado (08.12.2015). Após a apuração do valor efetivamente devido na data do depósito e na hipótese de se verificar a sua insuficiência, os juros e correção monetária deverão incidir tão somente sobre essa diferença, a partir da data do depósito até a data do pagamento, sob pena de
bis in iden
. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, com a definição da seguinte tese: “
na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
".

4.

Possibilidade de levantamento do valor incontroverso em cumprimento definitivo de sentença, independentemente de caução. Hipótese dos autos em que se trata
de cumprimento definitivo de sentença que tem como objeto honorários contratuais, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão do juízo a quo que determinou o levantamento dos valores depositados, independentemente de caução, principalmente quando se trata de verba alimentar e em sua impugnação o executado afirma expressamente que o valor depositado corresponde ao débito que entende devido.

5.

Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE para: a) excluir dos parâmetros a serem observados na perícia judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento), considerando a sucumbência recíproca e a compensação de honorários disposta no título executivo, na linha da fundamentação e; b) determinar que o perito considere a data do depósito judicial realizado (08.12.2015) para a apuração da existência ou não de excesso de execução naquela data, considerando que o valor declarado como correto em sede de impugnação (R$308.884,64) pela devedora, depois da realização do depósito judicial em 08/12/2015, estará sujeito a remuneração dos depósitos judiciais. Após a apuração do valor efetivamente devido na data do depósito e na hipótese de se verificar a sua insuficiência, os juros e correção monetária deverão incidir tão somente sobre essa diferença, a partir da data do depósito até a data do pagamento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S.A,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0066689-10.2015.8.14.0301 ajuizado por
FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA,
a qual, delimitou os parâmetros a serem utilizados nos cálculos da perícia contábil deferida com o fim de verificar qual o real valor da execução e, ainda, deferiu o levantamento em favor da parte exequente, do valor depositado em juízo pela executada. Transcreve-se trechos pertinentes da decisão agravada:

(...)

Em relação ao termo inicial da correção monetária, e da incidência dos juros de mora, verifico que a decisão embargada se limitou a extrair os parâmetros outrora fixados no Acórdão doc. 20130412539267 nº 119203 (Item XV, b e c, da decisão de fls. 355-356), pelo que não há que se falar em contradição. Isto porque, o dispositivo do r. Acordão modificou o dispositivo da própria sentença. Dessa forma, extrai-se da literalidade do acórdão que o termo inicial para a fluência dos juros de mora é o do arbitramento da própria sentença, e não do Acórdão. Veja: ... e com aplicação de juros de mora a partir desse arbitramento. O dispositivo da sentença foi substituído pelo do Acórdão 20130412539267 nº 119203.

Quanto ao índice utilizado para correção monetária, assim como o percentual fixado para a incidência de juros moratórios, verifico que não houve decisão expressa no Acórdão supramencionado, motivo pelo qual o Item XV, f da decisão embargada limitou-se a apontar os índices comumente utilizados, não havendo, novamente, contradição.

Mais uma vez, quanto aos honorários advocatícios fixados (Item XV, e), é evidente o inconformismo da Embargante - CERPA, visto que tanto o percentual quanto os cálculos constantes da decisão embargada, apenas foram transcritos da decisão prolatada no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Acórdão doc. 20130412539267 nº 119203).

Acrescentar a expressão sobre o resultado do cálculo dos itens (a, b, c), visou, tão somente, esclarecer ao perito judicial quais os itens da decisão traduzem a condenação, conforme a decisão colegiada. Não verifico, portanto, contradição.

Por fim, no que se refere ao erro material alegado, observo que, considerando o lapso temporal entre o depósito do valor declaradamente incontroverso, assim como a necessidade de apuração do real valor da condenação – após as necessárias atualizações –, este Juízo optou por enviar os cálculos à parte imparcial na lide, qual seja, um perito judicial. As formas de atualização dos valores depositados judicialmente não foram – ou podem ser – objeto da análise do Juízo, de modo que não verifico, também, o suposto erro material.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, tendo em vista que não verifico as contradições ou o erro material apontado, na forma do art. 1.022, I e III, do Código de Processo Civil e por tudo mais que dos autos consta.

Assim, mantenho a decisão embargada quanto aos pontos recorridos.

(....)

Em relação à incidência de IRPF – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, aduzido na petição de fls. 382-387, saliento que o tema não foi objeto de análise no presente feito, não integrando os limites da lide, motivo pelo qual deixo de analisá-lo.

Por fim, passo a análise do pedido de levantamento dos valores depositados pela executada CERPA CERVEJARIA às fls. 202. Verifica-se que quando do depósito do valor, qual seja, R$-308.884,64 (trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a Executada – CERPA foi enfática ao afirmar, às fls. 181-198:

Cumprindo a lei, as executadas declaram que o valor correto da dívida é de R$308.884,64 (trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme laudo pericial anexo (CPC, art. 427). Assim, a fim de garantir o juízo e obstar a fluência de juros, as executadas apresentam como garantia o depósito judicial deste valor. GARANTIA DO VALOR INCONTROVERSO DA EXECUÇÃO COM DEPÓSITO EM DINHEIRO.

Uma vez depositado em dinheiro o valor tido como correto de R$308.884,64, na execução provisória [...] (grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a Executada - CERPA é expressa ao considerar, a partir de seus próprios cálculos, que o valor, R$308.884,64 (trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) é o correto. Tendo em vista que o valor apontado pela parte Exequente – FRANCISCO SYLVIO é consideravelmente maior, infere-se que o valor supramencionado é, nesses parâmetros, incontroverso.

Desse modo, considerando ter sido convertida a presente em execução definitiva, e após o decurso do prazo determinado no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional de Justiça (Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso.), o que deverá ser certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, AUTORIZO a confecção do competente Alvará Judicial de levantamento, em favor da parte Exequente FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA, no valor de R$308.884,64 (trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), depositado judicialmente (fls. 202), assim como eventuais rendimentos, devidamente instruído com o extrato atualizado da subconta.

Caso haja requerimento, AUTORIZO, desde já, a transferência do aludido valor para conta bancária de titularidade da parte Exequente.

Após, deverá a Secretaria proceder às diligências necessárias ao cumprimento das determinações pendentes da decisão de fls. 355-356, pelo que, reforça-se a intimação da parte Executada – CERPA para que deposite a parte dos honorários periciais que lhe cabe.

A parte agravante interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão, com base nos seguintes argumentos: a) equívoco no termo inicial da correção monetária e dos juros de mora quanto ao pedido principal; b) inobservância ao que determina a portaria conjunta nº 4/2013 do GP-CRMB-CCI em relação ao índice de correção monetária e do percentual de juros de mora; c) erro do julgado pertinente aos honorários de sucumbência; d) erro material no que diz respeito ao valor depositado como garantia do juízo; e) a necessidade de retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária; f) a nulidade da decisão que determinou o levantamento do valor incontroverso por não observância ao princípio do contraditório e violação à decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 0104726-39.2015.814.0000; g) impossibilidade de levantamento dos valores, considerando que o depósito foi feito como garantia do juízo e não de forma voluntária e espontânea e; h) necessidade de caução.

O feito foi inicialmente distribuído à Exma. Desa. Edneia Oliveira Tavares que se julgou suspeita para atuar no feito, em 05/12/2018 (1194124).

Contrarrazões apresentadas (ID 1004834).

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho que também se declarou suspeita por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º do CPC (ID 1518014).

Após seguidas redistribuições em razão de alegação de prevenção (ID 1560310, ID 1578710, ID 1649095), os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra que negou o efeito suspensivo ao Recurso, em 31/05/2019 e, posteriormente, se julgou suspeita para atuar no feito (ID 2410554).

Vieram os autos conclusos, em 06 de novembro de 2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário presencial.

Belém, 31 de janeiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, delimitou os parâmetros a serem utilizados para os cálculos em perícia judicial e deferiu o levantamento do valor incontroverso. Passo a analisar os argumentos trazidos pelas partes.

2.1.

Dos parâmetros delimitados para o cálculo do valor devido.

Alega
a agravante que o termo inicial para a correção monetária dos honorários arbitrados deveria considerar a data do ajuizamento da Ação de Cobrança de Honorários (18/06/2009) e não o ajuizamento da Execução Fiscal (02/10/2001) como entendeu o magistrado
a quo.
Aduz que o acórdão transitado em julgado é claro em determinar que o termo inicial da correção monetária se dá do “ajuizamento da ação”, entenda-se, ajuizamento da ação que se julga e não de qualquer outra ação, especialmente, porque o arbitramento da condenação (valores) se deu de forma contemporânea.

No que tange aos juros de mora, afirma que a decisão agravada se equivocou

ao determinar que deveriam incidir a partir da sentença (25.07.2011), já que os juros de mora deveriam incidir a partir do arbitramento fixado em segundo grau (19.12.2012), especialmente porque a decisão monocrática reformou totalmente a decisão do juízo “a quo” no que pertine ao pedido em questão, substituindo-a por completo no particular.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que a decisão proferida pelo juízo
a quo
se encontra

em consonância com o título judicial executado
e com a jurisprudência sobre o assunto
,
sendo incabível, neste momento, a alegação de prescrição do direito
. Isto porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação (enunciado n.14 da súmula/STJ) de que a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação justifica-se quando os honorários
são fixados em percentual sobre o valor da causa
(grifei), que é o caso dos autos.

Segundo o magistrado
a quo:

A correção monetária dos honorários arbitrados (item a) deverá se dar a partir do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal (nº CNJ 0034718-20.2001.8.07.0001 / 2001.01.1.0900016-7 - TJDFT), ou seja 02.10.2001 (comprovante de distribuição anexo).

Tão somente sobre esse aspecto (termo inicial da correção), em breve síntese e a fim de dirimir a questão, importa ressaltar que o arbitramento dos honorários se deu sobre o valor da causa, o qual, a teor da súmula nº 14, do STJ, utilizada como fundamento do próprio Acórdão nº 119203, é o feito em que o causídico, ora Exequente, laborou como patrono da Executada. A intenção do juízo ad quem, ao discorrer acerca do início da fluência da correção, se mostra clara quando se subsume a parte dispositiva do referido Acórdão à fundamentação utilizada, sobretudo quando tal fundamentação é proveniente de entendimento sumulado. Se a base para o arbitramento fosse outra que não o valor da causa, talvez pertinente o argumento trazido pela Executada.

Conforme se verifica, a decisão acima, ratificada após a interposição de Embargos de Declaração, se encontra em total consonância com o acórdão transitado em julgado que ora se executa, o qual estipulou que o valor dos honorários advocatícios arbitrados deveriam ser corrigidos a partir do ajuizamento da execução fiscal. É o que se depreende, sem dúvidas, do trecho do voto proferido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, pertinente ao assunto:

Assim sendo, os honorários advocatícios (objeto da lide) devem ser arbitrados, levando em conta a efetiva prestação dos serviços, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em 6,5% do valor da causa atribuído à execução fiscal originária, ou seja, em R$ 137.616,48 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Ressalta-se que esse valor deve ser atualizado, nos termos da jurisprudência transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14/STJ. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.

1. "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento." (Súmula 14/STJ.) 2. Na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 62.391/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012)

(...)

Quanto à cobrança de honorários advocatícios, levando em conta as determinações do artigo 20 do CPC e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
condeno a empresa requerida, CERPA, ao pagamento, a título de honorários advocatícios, do valor de 6,5% do valor da execução fiscal originária, corrigidos a partir do ajuizamento dessa ação
e com a aplicação de juros de mora a partir desse arbitramento. (grifei)

Da mesma forma, a meu ver, não merece prosperar qualquer discussão a respeito do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tendo em vista que o arbitramento dos honorários ocorreu com a prolação da sentença de primeiro grau. Tanto é verdade, que em sede de impugnação, o próprio executado, ora agravante, reconheceu em suas palavras, que: “
o arbitramento, por sua vez, se deu no dia 25/07/2011, conforme comprovado pelo próprio exequente à fls. 50/56 dos autos, data em que foi proferida a sentença que fixou o valor dos honorários
”.

Dito isto, incabível considerar a data da decisão monocrática de segundo grau como termo inicial da fluência dos juros moratórios.

Por fim, em relação ao índice de correção monetária, verifico que o magistrado ao determinar a utilização do INPC
atendeu a Portaria Conjunta nº 4/2013 – GP-CRMB-CCI
e observou a Tabela Uniforme para a Justiça Estadual adotada no XI ENCOGE - Encontro Nacional dos Corregedores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, que prevê o referido índice para correção no período de julho/95 em diante, conforme notas explicativas que podem ser acessadas na rede mundial de computadores (
https://gilbertomelo.com.br/notas-explicativas-jebrn/
- acesso em 29/01/2020)

Trata-se, portanto, de insurgência meramente protelatória por parte da agravante que não merece provimento.

2.2.

Dos Honorários de Sucumbência.

Insurge-se a agravante contra a decisão prolatada em primeiro grau, alegando a existência de erro do julgado pertinente aos honorários sucumbenciais sob a justificativa de que o percentual de 10% (dez por cento) fixado no acórdão executado, incidiria sobre a condenação no valor de R$ 137.616,48 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), sem o acréscimo de acessórios (juros e correção monetária).

Entendo assistir razão à agravante no que diz respeito ao erro da decisão agravada em relação aos honorários advocatícios, na medida em que se encontra em descompasso com o título executivo judicial. Passo a explicar.

A 3ª Câmara Cível Isolada, quando da apreciação do Agravo Interno em Recurso de Apelação nº. 201230107795 (acórdão nº. 119203), nos termos do voto do relator Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, determinou: “
a aplicação, na presente lide, do conteúdo normativo do artigos 20, § 3º, e 21, ambos do CPC no que se refere à condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor da condenação
”.

Depreende-se do dispositivo que restou consignada a sucumbência recíproca e a consequente compensação dos honorários,
ante a aplicação específica do artigo
21 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, abaixo transcrito:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

O Agravado requereu o cumprimento de sentença se apresentando como credor do principal e de honorários advocatícios. O Juízo Singular, por sua vez, reconheceu a existência do crédito cobrado a título de honorários sucumbenciais, determinando a sua inclusão nos cálculos a serem realizados em perícia judicial, sem analisar a compensação alegada em sede de impugnação pela Agravante.

É certo que o título judicial executado foi proferido obedecendo as normas processuais vigentes à época, de forma que em consonância com as disposições do Código de Processo Civil de 1973 e entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto, havendo a sucumbência recíproca, havia a compensação dos honorários advocatícios arbitrados.

Neste sentido, sob a égide do CPC/73, foi editada a Súmula nº 306
[1]
do STJ, estabelecendo que os honorários advocatícios deveriam ser compensados quando houvesse sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Dessa forma, no caso em tela, considerando que a decisão guerreada determinou a inclusão de honorários advocatícios nos cálculos da perícia judicial, em descompasso com o título judicial executado que aplicou a compensação recíproca entre os honorários devidos e com o diploma legal vigente à época (artigo 21 do CPC), não há que se falar em crédito de honorários advocatícios a serem executados pelo agravado.

Assim, entendo ser necessária a
reforma da decisão agravada, neste ponto, para excluir os honorários advocatícios sucumbenciais dos parâmetros a serem observados na perícia judicial.

2.3.

Da
existência de erro material em relação a forma determinada para o abatimento do valor depositado.

Em sequência, se insurge a agravante contra a determinação de apuração do valor total devido e posterior subtração da quantia já depositada, afirmando que a perícia deve ter como termo final a data do depósito feito pela Agravante. Mais uma vez, entendo que merecem prosperar os argumentos da agravante, na medida em que
para a verificação de eventual excesso de execução, deverá o perito considerar a data do depósito judicial realizado (08.12.2015).

Com efeito, após a realização do depósito judicial pela parte executada do valor que entende devido, a correção monetária e os juros que incidirão sobre o valor depositado tanto a título de pagamento do débito como para garantia do juízo, serão aqueles correspondentes a remuneração mensal dos depósitos judiciais.

Verifica-se, portanto, que depois da realização do depósito judicial, cessa a responsabilidade da devedora pela correção dos valores depositados judicialmente, para se evitar
bis in idem
. Este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014)

Após a apuração do valor efetivamente devido na data do depósito e na hipótese de se verificar a sua insuficiência, os juros e correção monetária deverão incidir tão somente sobre essa diferença, a partir da data do depósito até a data do pagamento.

Feitas estas considerações, merece provimento o agravo de instrumento para afastar do cálculo judicial, a correção monetária e os juros incidentes após a realização do depósito judicial em relação ao montante depositado. Em caso de saldo remanescente, sobre este incidirá juros de mora e correção a partir da data do depósito.

2.4.

Necessidade de retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Por outro lado, carece de fundamento o pedido de reforma da decisão agravada em relação à retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, uma vez que o magistrado de primeiro grau deixou de analisar o tema por não ter sido objeto do feito, não integrando os limites da lide.

Urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar em matérias não analisadas.

Desse modo, não cabe a discussão a respeito de tema não analisado em primeiro grau, em razão de não ter feito parte da lide instaurada, mormente quando o valor foi depositado como sendo o devido, sem qualquer menção a retenção de impostos. Ademais, não há que se falar em dever de ofício do magistrado, na medida em que parece não ser de responsabilidade do Poder Judiciário o controle acerca da retenção do imposto de renda sobre honorários contratuais.

2.5.

Do Levantamento do Valor Incontroverso.

Superada as alegações relativas aos parâmetros para os cálculos a serem realizados em perícia judicial, se insurge a agravante contra a determinação de expedição de alvará para levantamento do valor reconhecido como devido na execução.

Alega a agravante a nulidade da decisão que deferiu a conversão da execução provisória em definitiva e autorizou a confecção do competente Alvará Judicial de levantamento do valor depositado em juízo, em favor da parte exequente. Segundo a agravante, foram descumpridos os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0104726-39.2015.8.14.0000, a qual concedeu o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Em seguida, afirma que o depósito efetuado teve como objetivo a garantia do juízo e de evitar a multa do artigo 475-J do CPC de 1973, de forma que inadequado o levantamento. Aduz que a conta apresentada em impugnação não considerou as deduções do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária e nem as deduções decorrentes das condenações de honorários de sucumbência recíproca no processo nº 00269216220098140301 e dos honorários de sucumbência devidos pelo agravado nos processos nº 0031046-77.2008.8.14.0301 e nº 0028809-31.2009.8.14.0301.

Por fim, ressalta que o depósito do valor de R$308.884,64 (trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), como garantia do juízo, não é irretocável em face da possibilidade de erro de cálculo que será apurado na liquidação da condenação.

Entendo, neste ponto, não assistir razão à parte recorrente.

Primeiramente, não há que se falar em não observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o levantamento dos valores depositados em juízo, declarados pelo próprio executado como sendo a quantia devida, é consequência lógica do processamento do cumprimento de sentença, cujo objetivo essencial é a satisfação da prestação devida. Ademais, inegável o exercício do contraditório por parte da agravante nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em violação à decisão proferida pelo Exmo. Des, Roberto Gonçalves de Moura, nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0104726-39.2015.8.14.0000, a qual deferiu o efeito suspensivo em razão de se tratar, naquele momento, de execução provisória. Tanto é verdade, que em decisão monocrática proferida no referido agravo de instrumento, em 30 de abril de 2019, foi reconhecida a perda do seu objeto, ante a conversão da execução provisória em definitiva.

Assim, se tratando de execução definitiva ante o indiscutível trânsito e julgado do título judicial, e tendo havido inegável indicação do valor que o executado agravado entende por devido em sede de impugnação com o depósito correspondente, a liberação do valor depositado em favor do exequente é medida que se impõe. Em verdade, é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de justiça, a possibilidade de levantamento dos valores incontroversos quando alegado excesso de execução em cumprimento de sentença, ainda que em sede de execução provisória, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 169.749/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Dessa forma, tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que tem como objeto honorários contratuais, inexiste qualquer ilegalidade na decisão do juízo a quo que determinou o levantamento dos valores depositados, independentemente de caução, principalmente quando se trata de verba alimentar e em sua impugnação o executado afirma expressamente que o valor depositado corresponde ao débito que entende devido.

Incabível também a alegação da agravante de que o valor ainda dependeria de deduções decorrentes das condenações de honorários de sucumbência recíproca no processo nº 00269216220098140301 e dos honorários de sucumbência dos processos devidos pelo agravado nos processos nº 0031046-77.2008.8.14.0301 e nº 0028809-31.2009.8.14.0301. Isto, uma vez que, como dito acima, a sucumbência recíproca implica na compensação entre os honorários, não restando saldo residual a ser abatido do valor depositado e, ainda, que os honorários sucumbenciais arbitrados nos processos nº 0031046-77.2008.8.14.0301 e nº 0028809-31.2009.8.14.0301 possuem credores diversos do executado e são objeto de execução nos autos correspondentes.

Assim, rejeito as razões da agravante, mantendo a decisão agravada, neste ponto, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com os precedentes dos Tribunais Superiores.

Ressalto que, na hipótese em tela, caso constatado após a realização de perícia judicial que o depósito foi efetuado a maior, não haverá óbice à devolução do valor excedente, de forma que não há que se falar em enriquecimento ilícito.

3.

Dispositivo.

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para:

a)

tendo em vista a sucumbência recíproca e a compensação de honorários disposta no título executivo, na linha da fundamentação, excluir os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), dos parâmetros a serem observados na perícia judicial;

b)

determinar que o perito considere a data do depósito judicial realizado para a apuração da existência ou não de excesso de execução naquele momento (08.12.2015)

Isto, considerando que o valor declarado como correto em sede de impugnação pela devedora, após a realização do depósito judicial em 08.12.2015, estará sujeito a remuneração dos depósitos judiciais.

Após a apuração do valor efetivamente devido na data do depósito e na hipótese de se verificar a sua insuficiência, os juros e correção monetária fixados deverão incidir tão somente sobre essa diferença, a partir da data do depósito até a data do pagamento.

Mantenho o restante da decisão agravada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 18/02/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Belém, 18/02/2020